Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO INCIDENTE QUE VERSA SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO E FOI DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PRIMEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR DANOS DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA INTITULADA “GOLPE DO MOTOBOY”. CONTROVÉRSIA NÃO CONTÉM QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. ART. 976, INCISO I, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INADMISSIBILIDADE DO PRIMEIRO IRDR.
1 – Não há justificativa plausível para a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) para cada processo que contenha a controvérsia de direito debatida e que tenha motivado o pedido de deflagração de paradigma uniformizador da jurisprudência. Diante disso, há desnecessidade e inutilidade na apreciação e instrução de todos os incidentes quando a eleição de um só processo paradigmático é suficiente para conduzir a análise representativa da controvérsia. IRDR no 0708644-50.2022.8.07.0000, distribuído por prevenção ao IRDR no 0708639-28.2022.8.07.0000, não admitido.
2 – O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é o instrumento por meio do qual os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais, no âmbito de suas respectivas jurisdições, uniformizarão a sua jurisprudência, internamente, de forma vinculante, com a finalidade de evitar a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (inciso I) e, cumulativamente, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II). Além dos requisitos de admissibilidade insculpidos nos incisos I e II do artigo 976 do CPC, o Estatuto Processual Civil prevê o não cabimento do IRDR quando a matéria controvertida já estiver afetada pelos tribunais superiores, no âmbito de suas respectivas jurisdições. É controvertida ainda, em seara doutrinária, a possibilidade de instauração de IRDR em casos nos quais não exista processo pendente sob a jurisdição do tribunal competente para o exame do Incidente, o que configuraria um requisito de admissibilidade do IRDR que, embora não expressamente previsto, decorreria de interpretação do disposto no parágrafo único do artigo 978 do CPC.
3 – Apesar da celeuma jurisprudencial verificada nesta Corte de Justiça sobre a configuração da responsabilidade de instituições financeiras pela fraude intitulada comumente como “golpe do motoboy” e que lesa seus consumidores, não há, em casos que tais, a possibilidade de se deflagrar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) para a uniformização da jurisprudência, tendo em vista que, para tanto, é exigido pela legislação processual civil que a contenda verse sobre a mesma questão unicamente de direito. O risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias não é suficiente, por si só, para ensejar a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, do qual depende justificação plausível da controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Diante disso, não é admissível instaurar-se o IRDR para solucionar controvérsias que contenham questões cujo exame é predominantemente fático, e não de direito.
4 – Os litígios sobre a responsabilização de instituições financeiras nos casos de exame de fraude por “golpe do motoboy”, em que pesem as premissas de direito adotadas pelos julgadores, guardam peculiaridades eminentemente fáticas, que impossibilitam – ou ao menos não recomendam - a adoção de precedente vinculante que retire do julgador a liberdade para, por seu amplo convencimento, averiguar se as circunstâncias fáticas da fraude descrita como ensejadora do fato constitutivo do direito do consumidor de fato se confirmam com a hipótese de responsabilização das instituições financeiras por sua falha no serviço ou, por outro lado, apresentam hipótese excludente de responsabilidade da fornecedora de serviços (art. 14, § 3o, incisos, CDC). Em outras palavras, é a realidade estampada em cada Feito que recomendará a solução adequada a ser adotada pelo órgão julgador, não sendo possível concluir-se, em absoluto e de forma vinculante, pela configuração de fortuito interno ou externo em todas as fraudes intituladas “golpes do motoboy”.
Não admitidos os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 0708644-50.2022.8.07.0000 e 0708639-28.2022.8.07.0000.